Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-03.2021.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801503-03.2021.8.14.0008

APELANTE: MARECILDA SILVA DA SILVA, ADENILDO DOS ANJOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 582 DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, restando claro nos autos que agiram em conluio e com emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição.

2. O crime de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes. Súmula 582/STJ.

3. Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

4. A participação de menor importância não encontra campo nos autos, uma vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
MARECILDA SILVA DA SILVA e ADENILDO DOS ANJOS TAVARES
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, imputando-lhes as seguintes penas:

- MARECILDA
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa;

- ADENILDO
: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões,
Adenildo
pede:

1. A desclassificação do delito para a forma tentada, visto não ter havido a posse mansa e pacífica da
res;

2. O afastamento da majorante da arma de fogo, por não ter sido apreendida e periciada, para comprovação do seu potencial lesivo.

Por sua vez, em suas razões,
Marecilda
pede:

1. A absolvição, sob o argumento de que a recorrente não participou do delito, tendo sido surpreendida pela ação do outro acusado;

2. Alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância;

3. O afastamento da majorante da arma de fogo, por não ter sido apreendida e periciada, para comprovação do seu potencial lesivo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
das apelações.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
dos

recursos
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da denúncia:

“No dia 18/05/2021, por volta de 20h35min, os acusados ADENILDO DOS ANJOS TAVARES e MARECILDA DA SILVA SILVA em união de desígnios, subtraíram para si mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e qualificado pelo concurso de pessoas, o aparelho celular da vítima DAYANNE DOS SANTOS PAIVA, bem como tentaram contra a vida dos agentes de segurança pública, os policiais militares ANTONIO MADSON CAMPOS BARROS e RODRIGO MARQUES DE ANDRADE, fatos ocorridos neste município.

Aduz o IPL que, a vítima encontrava-se em frente à residência de sua genitora, localizada na Rua Almeida de Moraes, em Barcarena Sede, nesta cidade, esperando o transporte denominado UBER que havia solicitado através de aplicativo do celular, ocasião em que fora surpreendida por um casal, sendo estes os acusados, os quais trafegavam em uma motocicleta e ao se depararem com a vítima a abordaram.

Ato contínuo, ADENILDO que se encontrava como carona, saltou do veículo ciclomotor e sob posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo, subtraindo o aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo Galaxy A11, cor preta, de propriedade da vítima. Desse modo, após a empreitada criminosa, o casal de transgressores evadiu-se do local, em direção à localidade de Vila dos Cabanos, levando consigo a res furtiva.

Destarte, imediatamente, a guarnição formada pelo CB CAMPOS e SD RODRIGO, foi acionada por pessoa não identificada nos autos, a qual informou que havia um casal realizando roubos naquela região, repassando as características destes aos agentes de segurança pública, tais como: uma mulher de cabelos cacheados, pilotando uma motocicleta, trajando uma camisa branca e um indivíduo do sexo masculino como carona.

Diante da informação repassada, os policiais militares, empreenderam em diligência com o fito de localizar os transgressores, momento em que avistaram um casal seguindo pelo perímetro da Rodovia da Integração, próximo a POUSADA DU’RIO, em direção a Vila dos Cabanos, com as mesmas características dadas pelo informante. Assim, foi dada voz de parada, entretanto, estes continuaram em alta velocidade, não respeitando a ordem imperada pela guarnição.

Ocorre que ao chegarem próximo a ponte, localizada no bairro Beira Rio, os acusados foram surpreendidos por outra guarnição seguindo sentido a Barcarena Sede. Neste momento, MARECILDA reduziu a velocidade da motocicleta e ADENILDO pulou do veículo, sacando uma arma de fogo tipo CASEIRA, CALIBRE .38, mirando na direção dos policiais militares, que já se preparavam para a abordagem. Entretanto, ao verem a situação, imediatamente reagiram a injusta agressão, tendo um dos disparos atingido o peito do acusado.

Diante da situação, foi acionado o corpo de bombeiros para que realizassem os primeiros socorros no denunciado, bem como MARECILDA foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, desta cidade, para que fossem lavrados os devidos procedimentos legais.

Ainda no local, DAYANNE, vítima do casal de transgressores, reconheceu estes como sendo os indivíduos que haviam lhe subtraído o aparelho celular minutos antes.

Foram encontrados sob posse dos denunciados: 01 (uma) arma caseira calibre .38; 01 (uma) munição intacta e 02 (duas) deflagradas, todas do mesmo calibre; e o aparelho celular de propriedade de DAYANNE, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. Num. 27417640 - Pág. 15.

Em seu depoimento na sede da Delegacia de Polícia a acusada MARECILDA DA SILVA SILVA se reservou ao seu direto de permanecer em silencio.”

São os fatos.

Conforme relatado, a defesa de Marecilda pede sua absolvição e o reconhecimento da participação de menor importância, enquanto a defesa de Adenildo pede a desclassificação para a forma tentada e, por fim, as defesas de ambos pedem a exclusão da majorante da arma de fogo.

Os pleitos serão analisados conjuntamente, visto que o debate argumentativo se confunde.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença e constam das mídias dos autos:

“A vítima reconheceu ambos os réus, descrevendo a conduta de cada um deles. Afirmou que a ré MARECILDA pilotava a moto, ao passo que o réu ADENILDO estava na garupa, desceu e fazendo menção de arma, subtraiu o seu celular. Afirma ainda que momentos depois foi ao local onde os policiais efetuaram a prisão dos réus e os reconheceu de posse do seu celular que havia sido subtraído.

As testemunhas, policiais militares, informaram a dinâmica dos fatos que culminou com o cerco e prisão dos réus. Informaram ainda que a vítima compareceu no local da prisão, momentos após, reconhecendo os réus como sendo os autores do fato. Por último, ambos disseram que os réus estavam de posse do celular da vítima.

O réu ADENILDO confessou ter subtraído o bem, embora tenha negado o uso de arma de fogo.

A ré MARECILDA também confirmou o crime de roubo, embora tenha dito que ele foi obra exclusiva do réu ADENILDO, não tendo ajustado nada com ele acerca do evento criminoso.”

A ação delituosa restou bem delineada nos autos, sendo certo que o delito foi cometido em conluio e com emprego de arma.

Como bem salientou o juízo, Marecilda não era obrigada a dar fuga pra Adenildo, quando viu que ele estava praticando um crime, se não estava de conluio com ele. Ao agir de forma contrária, evidentemente aderiu ao delito.

Ao fundamentar, o magistrado
a quo
assim registrou:

“No que se refere as alegações da ré MARECILDA corroboradas pelo réu ADENILDO, não merecem prosperar. Se a ré não aderiu a conduta previamente, como pretendem os réus em suas versões é inquestionável que aderiu posteriormente ou de forma concomitante, na medida em que não era obrigada a seguir com a motocicleta, após ter supostamente sido surpreendida com a conduta do réu que realizou o assalto à sua revelia.

No mais, chama atenção a contradição entre a versão do réu que disse ter roubado para pagar uma dívida, que já estava sendo ameaçado e a versão da ré que informa que ele estava precisando de dinheiro para comprar um remédio para sua filha.

Por último, destaco o fato de que a ré pilotava a moto, que no entanto era emprestada de um amigo do réu ADENILDO, tendo este ido apanhar a ré na casa da sua mãe, não tendo sido convincente a versão apresentada pela ré acerca do momento e razão pela qual os mesmos inverteram os papeis na direção da motocicleta.”

Sem reparos a fazer.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão das majorantes.

É prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)”

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:

“Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Noutro giro, o delito consumado está provado nos autos, não havendo que se falar em tentativa, pois houve a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo.

O entendimento é abrigado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já sumulado e adotado nesta Turma Julgadora.

Nesse sentido:

“Súmula 582/STJ – ”Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

“(...) 4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.". (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1617209/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/09/2021)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em reconhecimento da tentativa.

Da mesma forma, a participação de menor importância não encontra campo nos autos, uma vez que resta claro que a recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023